Tribunal: TJDFT
Processo: 0741966-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Processo : 0741966-90.2024.8.07.0000 DESPACHO Em análise à petição de id. 65141852. Após decisão não conhecendo do agravo de instrumento por preclusão consumativa e pelo princípio da unirrecorribilidade, o agravante requer a aplicação do princípio da fungibilidade, ao argumento de que os embargos de declaração opostos na origem discutem o indeferimento da cautelar, enquanto o agravo discute a autorização de depósito. Nada a prover ao pedido de reconsideração que, de resto, não tem previsão para o caso. Conforme consignado na decisão proferida, o agravo não deve ser conhecido porque interposto antes do julgamento dos embargos de declaração interpostos na origem contra a mesma decisão, sendo irrelevante o fato de os recursos impugnarem questões diversas. Intime-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator